Tribunal: TJSP
Processo: 1007035-73.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, visando a declaração de inexistência de relação contratual e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, visando a declaração de inexistência de relação contratual e a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do contrato e condenou a parte ré a restituir os valores cobrados indevidamente de forma dobrada e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.
Recurso da parte ré impugnando a concessão do benefício da justiça gratuita, afirmando a falta de interesse de agir, sustentando a regularidade da contratação, a ausência do dever de indenizar e a necessidade de alteração dos índices de correção monetária e juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) o direito da parte autora ao benefício da justiça gratuita; (ii) o interesse de agir; (iii) a regularidade da contratação; (iv) a caracterização dos danos morais; (v) o dever de restituição de valores em dobro; (v) a forma de incidência dos consectários legais.
III. Razões de Decidir
3. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita para a parte autora deve ser rejeitada, uma vez que os documentos demonstram sua hipossuficiência econômica.
4. O ajuizamento da ação não depende do esgotamento da via administrativa, o que inclusive implicaria em violação ao art. 5o-XXXV da CF/88.
5. A relação de consumo entre as partes justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. No presente caso, o banco réu não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade do negócio jurídico firmado (art. 373, inc. II do CPC).
7. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do C. STJ). Falha na prestação do serviço bancário, sob o prisma da segurança das operações de crédito, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e, por conseguinte, a restituição das parcelas cobradas indevidamente.
8. Restou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, considerando que o contrato foi assinado em nome de terceiro, de modo que os valores deverão ser restituídos em dobro. Anota-se que a possibilidade de compensação com os valores creditados na conta da parte autora decorre de lei. A importância deverá ser atualizada monetariamente desde o desembolso (desconto em folha) e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do art. 389, parágrafo único e 406, caput e § 1o do CC.
9. Não foi comprovada a ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve abalo de crédito ou lesão à honra da parte autora. Se, por um lado, os descontos indevidos tenham tumultuado a percepção de verba de natureza alimentar, deve se ter em conta que as dificuldades financeiras decorrentes foram mitigadas pela disponibilização de crédito à parte autora.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso da parte ré parcialmente provido, para alterar o termo inicial e os índices a serem aplicados a título de correção monetária e juros de mora, afastar a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e anotar a possibilidade de compensação de valores.
Tese de julgamento: 1. Há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias. 2. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente requer a comprovação de ofensa à boa-fé objetiva. 3. A indenização por danos morais exige a comprovação de abalo significativo à honra ou crédito do autor.